Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATOS BANCÁRIOS. QUESTÕES DECIDIDAS NA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I - A ação de exigir contas possui duas fases, sendo que, na primeira, decide-se sobre a existência da obrigação e, em caso afirmativo, na segunda, são prestadas as contas, as quais serão então analisadas. Vale dizer, encerrada a primeira fase, na segunda somente se discute sobre as contas eventualmente prestadas.

II – Assim, não se deve conhecer do recurso interposto contra a sentença proferida na segunda fase do procedimento de ação de exigir contas que se insurge apenas sobre questões atinentes à primeira fase, ante a preclusão das matérias.

III – Diante da sucumbência preponderante da parte autora, mostra-se correta a sua condenação ao pagamento das despesas processuais, inclusive no que tange aos honorários periciais e honorários advocatícios.

IV – Não se conheceu do recurso do réu. Negou-se provimento à apelação da autora.